Tribunal: TJBA
Processo: 8067782-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067782-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: F. D. S. C. A. e outros

Advogado(s)
:
MARX PORTELLA PINTO FONTES, VANESSA DA SILVA CRUZ

APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, RICARDO YAMIN FERNANDES, PEDRO LEANDRO MOTA NARCIZO, MAIRA BIANCA SCAVUZZI DE ALBUQUERQUE SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E DA OPERADORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS APONTADOS. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADA E FUNDAMENTADAMENTE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESFECHO DA LIDE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado (art. 1.022 do CPC/2015), não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada nem à rediscussão do que já foi amplamente apreciado pelo Colegiado.

2.

Inexiste omissão quanto à ilegitimidade passiva da Qualicorp, pois o acórdão embargado enfrentou expressa e fundamentadamente a tese, reconhecendo a responsabilidade solidária da administradora de benefícios com base no art. 7º, parágrafo único, do CDC, na Resolução Normativa ANS n.º 515/2022 e na participação ativa da administradora na formação, gestão e manutenção do contrato coletivo.

3.

Inexiste omissão quanto às normas regulatórias da ANS e aos dispositivos constitucionais invocados, porquanto o acórdão analisou a rescisão contratual sob o prisma do CDC, da Lei n.º 9.656/98, da Lei n.º 12.764/2012 (Lei Berenice Piana), das Resoluções Normativas da ANS e dos arts. 6º, 196 e 227 da Constituição Federal, fundamentos suficientes e pertinentes ao caso concreto.

4.

O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC/2015 torna desnecessária a integração do julgado para fins de abertura da via recursal extraordinária, sendo suficiente a oposição dos embargos, ainda que rejeitados.

5.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nos autos n. 8067782-30.2024.8.05.0001, em que figura como embargante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e como embargado FELIPE DA SILVA CRUZ ARAÚJO e outros.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.